Tribunal: TJDFT
Processo: 0715849-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0715849-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DIAS DOS SANTOS AGRAVADO: JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em razão do disposto no art. 10 do CPC, intime-se o agravante para que esclareça, no prazo de 05 (cinco) dias, a interposição do presente Agravo neste Tribunal de Justiça, considerando que a decisão agravada foi proferida pelo Juízo da 2a Vara Federal Cível da SJDF (Justiça Federal) - ID n. 35405136. Após, retornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora